Tribunal: CARF
Processo: 10665.722233/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.722233/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.746 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
JOSE AUGUSTO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o
direito de fazê-la em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir
a juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e
contrário ao princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções
sem a análise das provas constantes nos autos.
DA ÁREA DE PASTAGEM ACEITA.
Quando o imóvel estiver sujeito, pela sua dimensão, ao índice de lotação
mínima por zona de pecuária (ZP), a área servida de pastagem aceita será
sempre a menor entre a área declarada pelo contribuinte e a área calculada,
obtida pelo quociente entre o número de cabeças do rebanho ajustado e o
índice de lotação mínimo legal então fixado pela RFB. Esse índice é aplicado,
sem qualquer distinção, a todos os imóveis rurais localizados em um mesmo
município, não havendo previsão legal para alterá-lo em relação a um imóvel
em particular, pelas suas peculiaridades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.722233/2011-68
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722233/2011-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-54.677 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 136-141):
Por meio da Notificação de Lançamento no 06107/00020/2011, de fls. 03/08, emitida
em 29/08/2011, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR,
exercício de 2007, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Riacho de Luza”,
cadastrado na RFB sob o no 2.211.9302, com área declarada de 851,9 ha, localizado no
Município de Serra da Saudade – MG.
O crédito tributário, na data do lançamento, perfazia o montante de R$ 16.891,77 (às fls.
03), e o imposto suplementar apurado pela fiscalização, no valor de R$ 7.831,87,
decorreu da glosa parcial da área servida de pastagens declarada, que foi reduzida de
767,1 ha para 389,0 ha, e da alteração do VTN declarado, de R$ 111.425,00 ou R$
130,80/ha, pelo arbitrado de R$ 421.000,00 ou R$ 494,19/ha, com base no Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
de fls. 18/19, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 06/09/2011 (Extrato/Sucop de fls. 132), o interessado,
por meio de advogado e procurador legalmente constituído (às fls. 128/130), protocolou
sua impugnação, de fls. 125/127, em 05/10/2011, instruída com o documento de fls.
131. Em síntese, alega e requer o seguinte:
- a imóvel em particular, pelas suas características adversas, não possui capacidade de
apascentamento de 0,50 (meia) cabeça de gado por hectare ou, de outra forma, dois
hectares por cabeça de animais de grande porte;
- uma possível perícia “in loco” poderá ser observado que o imóvel possui relevo
muitíssimo acidentado, possui grande áreas de preservação permanente (APPs), não
possui área significativa de pastagem formada e a área de pastagens naturais está
recoberta dos chamados “capoeirões” e “ervas”;
- insiste na existência de áreas de preservação permanente, concluindo que o imóvel não
possui índice de capacidade de produção pecuária superior a 0,25 (zero vinte e cinco)
cabeça por hectare;
- no laudo anexo, elaborado pelo engenheiro agrônomo Fernando Gustavo Fiúza Costa
Cruz (CREA 5062414015/SP), consta a existência de grande área de APP, de vários
córregos, além de informar que a área restante para pastagens é de apenas 250,0 ha,
compatível com o rebanho existente à época.
Por fim, requer que, para o imóvel em particular, seja adotado o índice de lotação
mínima com pecuária de 0,25 cab por hectare, compatível com a sua realidade fática.

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722233/2011-68

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA ÁREA DE PASTAGEM ACEITA.
Quando o imóvel estiver sujeito, pela sua dimensão, ao índice de lotação mínima por
zona de pecuária (ZP), a área servida de pastagem aceita será sempre a menor entre a
área declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo quociente entre o
número de cabeças do rebanho ajustado e o índice de lotação mínimo legal então fixado
pela RFB. Esse índice é aplicado, sem qualquer distinção, a todos os imóveis rurais
localizados em um mesmo município, não havendo previsão legal para alterá-lo em
relação a um imóvel em particular, pelas suas peculiaridades.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
As áreas de preservação permanente somente cabem ser excluídas de tributação, quando
comprovado, além da protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA, que tais
áreas realmente encontram-se devidamente caracterizadas e tipificadas como tal, de
forma discriminada, nas hipóteses previstas no art. 2o da Lei 4.771/65 (Código
Florestal).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 146-149) e documentos
(fls. 150-225), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 146-149) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 150-225) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722233/2011-68

(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722233/2011-68

(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722233/2011-68

DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Do Mérito – Área de Pastagem
Como afirmado pelo próprio Contribuinte, quanto ao Valor da Terra Nua – VTN,
o mesmo não recorre:
Fornecidas as informações requeridas, ficou evidenciado pelo laudo do Engenheiro
Agrônomo Fernando Gustavo Fiúza Costa e Cruz que o valor do imóvel informado na
referida DITR realmente estava abaixo do valor de mercado, do que não se RECORRE.

E delimita o mérito à área de pastagem:
O presente recurso refere-se apenas a não aceitação da área de pastagem declarada na
DITR 2007.

E, neste caso, alegou:
Nos termos da Notificação de Lançamento, o contribuinte possuía, como foi provado
por documentos, um rebanho de 199 cabeças de gado, sendo 190 bovinos e 9 equinos.
Isso não se discute.
Assim, o recurso gira em torno do Índice de Rendimento para Pecuária de 0,5, utilizado
no caso em tela.
A propriedade objeto desta Notificação de Lançamento não possui capacidade de
produção de 0,5 (meia) cabeça de gado bovino por hectare, ou, de dois hectares por
cabeça de gado bovino.
Como poderá ser observado em uma possível perícia "in loco", o imóvel é de relevo
muitíssimo acidentado, possui grandes áreas de preservação permanente - APPs, não
possui área significativa de pastagem formada e na área de pastagens naturais está
recoberta dos chamados "capoeirões" e "ervas".
Assim, facilmente se conclui que o imóvel não possui índice de capacidade de produção
pecuária superior a 0,25, ou seja, de 4 (quatro) hectares por cabeça. Até mesmo porque,
caso o proprietário pretendesse formar as pastagens naturais, não obteria autorização
junto aos órgãos ambientais por se tratar de área com várias nascentes e, como já dito,
com grande área de preservação permanente - APP.

Quando do julgamento, assim restou conhecido:
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a área servida de pastagens
declarada foi parcialmente glosada pela fiscalização, sendo a mesma reduzida de 767,1

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722233/2011-68

ha para 389,0 ha, correspondente à área calculada com base no rebanho médio
comprovado nos autos, para o ano-base de 2006 (exercício de 2007), no caso, 199
(cento e noventa e nove) cabeças de animais de grande porte (bovino), conforme
descrito pelo autuante às fls. 04 e 05.
De início, observa-se que não obstante a área servida de pastagem, de 398,0 ha, ter sido
corretamente demonstrada pelo autuante (às fls. 04/05), a mesma foi informada
erroneamente no demonstrativo de fls. 07. Assim, cabe alterar, para fins cadastrais, a
área servida de pastagens lançada nesse demonstrativo, de 389,0 ha para 398,0 ha, com
alteração do Grau de Utilização do imóvel, de 51,0% para 52% (199 cab : 0,50 cab/hec
= 398,0ha), que permanece na faixa de > 50% até 65%, portanto, com utilização da
mesma alíquota de cálculo de 1,9%, prevista para a dimensão do imóvel, conforme
Tabela anexa à Lei 9.393/96.
No caso, para efeito de cálculo da área servida de pastagens aceita (199 cab : 0,50
cab/hec = 398,0 ha), foi observado o índice de lotação por zona de pecuária (ZP), no
caso, 0,50 (zero cinquenta) cabeça de animais de grande porte por hectare (0,50 cab /
ha), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da legislação aplicada à
matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da
IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a área
declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado
o índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa
o imóvel, no caso, de 0,50 (zero cinquenta) cabeça por hectare.
Por sua vez, o requerente contesta apenas o índice de lotação mínimo por zona de
pecuária, de 0,50 (zero vírgula cinquenta) cabeça por hectare, que não se aplicaria à
realidade do seu imóvel, que possui características particulares desfavoráveis (áreas
acidentadas, com várias nascentes, consideradas de preservação permanente), conforme
faz prova o “Laudo de Produtividade”, de fls. 131, elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo Fernando Gustavo Fiúza Costa e Cruz, pretendendo que seja adotado o
índice de 0,25 cabeça por hectare.
Veja-se que esses índices de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), juntamente com
os índices de rendimentos mínimos para produtos objeto de exploração extrativa
florestal, foram fixados por ato do senhor Secretário da Receita Federal (anexo I, da
IN/SRF no 256/02), em obediência ao disposto no § 3o do art. 10, da Lei no 9.393/1996.
Portanto, o fato de as áreas ocupadas com pastagem estarem sujeitas a esses índices de
lotação mínima por zona de pecuária advém da legislação aplicada ao ITR.
Assim, não há como alterar esse índice em relação a um determinado imóvel rural em
particular, como pretende o requerente, mesmo quando demonstrado através de “Laudo
Técnico de Vistoria”, elaborado por profissional habilitado, com ART, devidamente
anotada no CREA, que o mesmo possui características particulares desfavoráveis, que
pudessem, em tese, justificar a aplicação de outro índice que não aquele fixado através
do Ato Normativo da Receita Federal do Brasil. Em síntese, esse índice de
rendimento/lotação possui caráter geral e atinge todos os imóveis rurais com área
superior aos limites mínimos fixados na legislação que rege a matéria, localizados numa
mesma microrregião (região geoeconômica), não existindo previsão legal para alterá-lo
em relação a um imóvel rural em particular, em qualquer situação.
Assim, cabe manter o índice de lotação mínima por zona de pecuária em 0,50 cabeças
por hectare (0,50 cab/hec) e, consequentemente, com base no rebanho comprovado
(199 cabeças de animais de grande porte) a área servida de pastagem apurada pela
autoridade fiscal, apenas corrigida de 389,0 ha para 398,0 ha.

E, ao analisar o “Laudo” de fl. 131, tem-se:
[...] totalizando 851,9100 ha nas respectivas áreas, foi observado que o relevo é bastante
acidentado, possuindo córregos (Cubú, Veados, Paraná, Barreiro, Açude), grotas,
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.746 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.722233/2011-68

várzeas, sendo determinante para que as propriedades possuem grandes áreas de
Preservação Permanente (A.P.P.) e matas ciliares por serem propriedades localizadas
em uma região montanhosa (de serra) contendo assim várias nascentes em suas áreas.
Sendo assim observou-se que restaria apenas 250,0000 Há de pastagens nativa
aproximadamente para a prática de bovinocultura de corte e leite.
Foram empastadas nas fazendas acima mencionadas nos anos de 2006/2007/2008, o
total de 190 cabeças de gado de procedência de corte e leite sem raça definida
(cruzado), sendo adequado a capacidade de empastamento de bovinos nas áreas.

E, neste sentido, o Contribuinte fundamenta o recurso:
Corroborando tal informação, anexo aos autos está o LAUDO DE PRODUTIVIDADE
exarado pelo mesmo Fernando Gustavo Fiúza Costa e Cruz CREA 5062414015/SP na
qual o mesmo informa a existência de grande área de APP, existência de vários córregos
no imóvel. Informa por derradeiro que a área restante para pastagem é de apenas 250,00
ha, sendo assim, devidamente compatível com o rebanho existente à época. Assim, não
pode a Administração Pública penalizar o contribuinte por ter prestado informações
incorretas e insistir na cobrança de um tributo que é indevido por não ter existir na
propriedade a área de pastagem arbitrada pela Receita Federal do Brasil. (grifei)

Logo, reconhecida pela fiscalização a quantidade de bovinos na propriedade,
sendo aplicado o índice de lotação, conforme alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art.
25, incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR, teve-se
reconhecida a área de pastagem de 398,0 hectares.
E, considerando a inexistência de prova ao contrário, não há como reconhecer, a
meu ver, o índice de lotação de animal por hectare alegado pelo Contribuinte.
Assim, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a área de
pastagem de 398,0 hectares.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital